Tribunal: TJDFT
Processo: 0720702-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720702-22.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENIA DINORA ALVES DE ALMEIDA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por KENIA DINORÁ ALVES DE ALMEIDA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB: “Considerando o contracheque de Id 92895657, defiro a gratuidade de Justiça. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora pretende que a requerida retire a caixa de esgoto do quintal da casa da requerente e o coloque em logradouro público, arcando com todas as despesas da obra no imóvel da autora para que haja um cano específico até a caixa coletora de esgoto, a qual ficará em área pública. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. O proprietário é responsável pela sua caixa de esgoto. Ademais, a requerente narra que os outros vizinhos usam a sua rede de esgoto. Ainda, se o esgoto da autora transborda na época das chuvas, me parece que a sua caixa de esgoto está ligada à rede pluvial. Segundo o Decreto no 5.631/80, modificado pelo Decreto no 18.328/97, a caixa de inspeção deve ficar dentro do lote, devendo o proprietário seguir as orientações da CAESB para manutenção: Art. 60 - De forma a permitir a correta elaboração do projeto de instalação predial de esgoto sanitário, a CAESB fornecerá ao proprietário do prédio ou ao projetista, mediante solicitação (consulta prévia), a posição da última caixa de inspeção (CI). § 1° - A última CI deverá ficar dentro do lote a 1,0m da testada, na posição indicada na "consulta prévia". § 2° - Quando ainda não existir projeto executivo para o local onde está sendo solicitado, a posição da última CI, o projetista deverá estudar uma solução alternativa que permita seja feita a ligação sem danificar o prédio, independente da posição em que a rede for executada. Também não verifico urgência no caso, pois a situação narrada na inicial ocorre desde 2017, não havendo, portanto, perigo de dano à parte ou risco ao resultado útil do processo caso a liminar não seja deferida. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” A Agravante sustenta que, além de localizada em local inapropriado, a caixa coletora de esgoto recebe o esgotamento de duas residências vizinhas, o que vem causando constantes transbordamentos e tornando seu imóvel insalubre. Requer a antecipação da tutela recursal para que “a CAESB retire a tubulação do esgoto de dentro da casa da Agravante, passando para o logradouro público, conforme demonstrado na ilustração do ANEXO-2 na parte destacada em azul”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O cenário fático e jurídico da demanda, nessa fase embrionária da relação processual, avaliza a decisão agravada. Primeiro, porque o deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Como adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” Com efeito, só se justifica processualmente a concessão da tutela de urgência initio litis quando a citação representar, em si mesma, perigo à efetividade da tutela jurisdicional pleiteada. Nesse sentido, anotam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “Em situações de maior urgência, tais tutelas podem ser imprescindíveis ainda que o réu não tenha sido citado ou tido oportunidade para se defender. A concessão de tutela urgente antes da oitiva do réu, para ser justificada, deve admitir que o tempo necessário para o demandado poder apresentar resposta é incompatível com a urgência de tutela do direito. Ou seja, a concessão de tutela urgente antes da ouvida do réu somente é legítima quando não se pode esperar a apresentação da resposta. Caso o juiz possa aguardar a defesa sem correr o risco de deixar o autor desamparado, não há racionalidade em aceitar a concessão da tutela antes da ouvida do demandado. (Curso de Processo Civil, Vol. 1, 3a ed., RT, p. 398)” Devido à sua natureza extraordinária, a concessão da tutela de urgência antes da citação reclama o que a doutrina denomina “urgência agônica”, ou seja, situação de risco que não comporta sequer a angularização da relação processual. Consoante explana Marcus Vinicius Rios Gonçalves: “Quando se tratar de tutela de urgência, o deferimento da liminar, de plano, sem a ouvida do réu, deve ficar restrito às hipóteses em que se possa constatar, sem dificuldades, a verossimilhança do alegado e a extrema urgência, quando ou não haja tempo hábil para ouvir o réu, ou disso possa resultar perigo para a eficácia da medida. (Direito Processual Civil Esquematizado, 10a ed., Saraiva, p. 398)” Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que o possível direito subjetivo da Agravante corre risco antes da citação ou que a Agravada, tomando conhecimento da demanda, pode comprometer a eficácia da tutela jurisdicional postulada. Segundo, porque não há prova conclusiva ou consistente de que a caixa coletora de esgoto padece das irregularidades apontadas pela Agravante. Eventualmente o ônus da prova poderá ser invertido, mas isso pressupõe o exercício do direito de defesa pela Agravada, sem o qual sequer podem ser aferidos os requisitos para esse fim. Terceiro, porque não se vislumbra a existência de risco de dano, uma vez que a situação jurídica perdura há alguns anos, de maneira a afastar a iminência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator